Tribunal: CARF
Processo: 13502.900146/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos confrontados.
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade poderão descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900146/2015-32
ACÓRDÃO
9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação
seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool.
Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e
relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem
de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do
Contribuinte.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS
PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES.
CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À
IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com
serviços portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e
estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de
forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900146/2015-32
2
que tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de
créditos da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003,
somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a despesas
portuárias na exportação, demanda contratada de energia elétrica e armazenagem e fretes de
produtos importados, e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, da seguinte forma: (a) por
unanimidade de votos, para dar provimento em relação à armazenagem e fretes de produtos
importados, contratos de forma autônoma a tal importação e efetivamente tributados; (b) por
unanimidade de votos, para negar provimento em relação a despesas portuárias na exportação; e
(c) por maioria de votos, para negar provimento em relação à demanda contratada de energia
elétrica, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou por dar provimento nesse
item.

Sala de Sessões, em 10 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Denise
Madalena Green, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900146/2015-32
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em face do
Acórdão no 3401-006.212, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011 CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP. INSUMOS. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP deve ser aferido
à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica. Nesse contexto, são exemplos de insumo, no processo produtivo de
acrilonitrila: nitrogênio (gasoso e líquido) e peróxido de hidrogênio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2011
a 30/09/2011 VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.

Em seu recurso especial alega a Recorrente haver divergência quanto às seguintes
matérias:
1. Conceito de insumo consolidado pelo STJ, que acomete todas as glosas de
bens e serviços mantidas;
2. Dispêndios com pallets e lacres de segurança;
3. Despesas portuárias, inclusive transporte/movimentação, armazenagem,
despesas de embarcação e administrativas;
4. Despesas com projetos de desenhos industriais e desenhos técnicos;
5. Despesas com (i) serviços de inspeção, (ii) equipamentos para paradas
gerais, (iii) limpeza e conservação industrial e (iv) tratamento de águas
industriais/, efluentes e materiais utilizados nos reparos da linha água
potável;
6. Despesas com laboratório;
7. Despesas com transporte de funcionários dentro da unidade industrial;
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900146/2015-32
4
8. Glosas com (i) óleo diesel utilizado em máquinas e caminhões, (ii)
manutenção e equipamentos para movimentação e transporte de
cargas/insumos;
9. Gastos com bens e serviços utilizados na manutenção predial e industrial e
segurança industrial;
10. Gastos com serviços e materiais de manutenção elétrica, hidráulica e civil –
partes e peças de reposição;
11. Despesas com frete e armazenagem de insumos importados;
12. Gastos com demanda de energia elétrica, vapor 42KGF/CM2 e água
desmineralizada.
O Recurso foi admitido quanto aos seguintes temas, conforme Despacho de
Admissibilidade de fls. 2.073/2.086:
1. Dispêndios com pallets e lacres de segurança, tendo como paradigmas os
Acórdãos no 3003-000.038 e 3302-007.161;
2. Despesas portuárias, inclusive transporte/movimentação, armazenagem,
despesas de embarcação e administrativas, sendo indicados como
paradigmas os acórdãos no 3302-005.844 e 9303-008.304;
3. Despesas com frete e armazenagem de insumos importados, sendo
apontado como paradigma o Acórdão n.o 3301-004.392;
4. Gastos com demanda de energia elétrica, sendo indicado como paradigma o
Acórdão n.o 3302-006.910.
Quanto aos temas submetidos à análise desta Câmara Superior, sustenta a
Recorrente que:
 os lacres de segurança e pallets eram utilizados, respectivamente, para
prevenir violação dos produtos carregados em carretas e das amostras
testemunhas dos produtos enviados aos clientes e para
manuseio/movimentação, carregamento e transporte do produto acabado;
 no acórdão no 3003-000.038 restou assegurado a empresa do mesmo ramo
da Recorrente o direito ao creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS
sobre os dispêndios com lacres de segurança para carretas e pallets de
madeira, que é exatamente o caso dos autos, revelando que tais gastos são
essenciais no resultado da produção final, porquanto a atividade
empresarial compreende desde etapas de reações químicas na produção até
armazenagem e distribuição, sendo, assim, classificados como insumos;
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900146/2015-32
5
 o acórdão no 3302-007.161 reconheceu expressamente a possibilidade de
creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS sobre os pallets e lacres
de segurança;
 os gastos incorridos com as despesas portuárias nas operações de
exportação, nelas incluídas atividades de embarque, movimentação,
transporte, serviços administrativos, de estadia e de proteção de tanques
para armazenamento (inertização com nitrogênio), possibilitam o desconto
de créditos de PIS e COFINS nos termos do art. 3o, incisos II e IX, das Leis
10.833/03 e 10.637/02;
 o acórdão paradigma de no 3302-005.844, proferido em favor de empresa
exportadora do ramo agroindustrial, que em muito se assemelha ao
processo das indústrias químicas, conferindo-lhe o direito ao crédito de PIS e
COFINS sobre os dispêndios incorridos no porto, sob o entendimento de que
se tratam de custos incorridos na atividade empresarial;
 o Acórdão n.o 9303-008.304, também em favor de empresa exportadora do
ramo agroindustrial, que reverteu a glosa sobre as despesas portuárias e de
estadia e embarque, nas operações de exportação de produtos para o
exterior, sob o acertado fundamento de que constituem despesas na
operação de venda;
 o frete e armazenagem de insumos importados, efetivamente utilizados no
seu processo produtivo constituem insumos, cujo crédito é assegurado pelo
inciso II do artigo 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03;
 o acórdão n.o 3301-004.392 reconheceu o direito creditório relativo ao frete
pago na compra de insumo importado, quando suportado pelo comprador,
integra o custo de aquisição dos bens e mercadorias, subsumindo-se ao
disposto no art. 3°, II, das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, garantindo,
portanto, o direito ao crédito das contribuições;
 a única exigência constante no § 3o do art. 3o, da Lei no 10.833/03, é a de
que a despesa com frete e armazenagem seja derivada de aquisição do
serviço junto à pessoa jurídica domiciliada no País, sendo irrelevante se a
matéria-prima/insumo foi importado ou não;
 os gastos relativos à demanda de energia elétrica contratada compõem o
curso do produto;
 o acórdão no 3302-006.910 reconheceu a possibilidade de apropriação dos
créditos sobre os custos com demanda contratada de energia elétrica e
encargos de conexão;
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900146/2015-32
6
 a demanda é uma recompensa paga à concessionária pela disponibilidade
suficiente da energia ao consumidor, para que assim as atividades não
sofram eventuais colapsos;
 a contratação de demanda é obrigatória, inclusive nos termos da legislação
de regência, sendo imperioso admitir a possibilidade de creditamento das
contribuições sobre esses encargos/custos, com fulcro no art. 3o, III, das Leis
10.833/03 e 10.637/02.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional alega que:
 a descrição dos dispêndios com frete e armazenagem na operação de venda
não permite aferir haver relação direta com as despesas de armazenagem e
de acordo com planilha apresentada pela fiscalizada estaria relacionada com
matéria-prima importada;
 serviços administrativos não podem ser considerados insumos;
 o direito a crédito relativo às despesas com frete e armazenagem
relacionadas a produto importado não pode ser enquadrado no inciso IX do
art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003 porque tal dispositivo trata
tão somente de armazenagem e frete na operação de venda;
 a demanda contratada de energia elétrica é a demanda de potência ativa
disponibilizada pela distribuidora, não se tratando de energia consumida e
não podendo conferir direito a crédito para as contribuições sociais.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.

Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900146/2015-32
7
1. Dispêndios com pallets e lacres de segurança

A decisão recorrida (conforme se pode atestar no item 2.1.c do voto do acórdão
recorrido) entendeu em relação aos lacres de segurança que “(...) os lacres não guardam relação
com o processo produtivo da empresa, sendo incabível sua classificação como insumo, antes ou
após a decisão vinculante do STJ, pois os lacres não são nem essenciais nem relevantes ao
processo produtivo de acrilonitrila, a nosso ver. Ao contrário do que sugere a empresa, não
vislumbro na ausência do lacre de segurança a inviabilidade da produção de acrilonitrila”.
(destacamos)
Em relação aos pallets de madeira, conforme se pode atestar no item 2.1.e do voto
do acórdão recorrido, a Turma decidiu que “(...) discussão travada no presente processo se
resume a serem ou não enquadrados como insumos pallets usados inequivocamente em etapa
posterior ao processo produtivo. E, em relação a essa questão não temos dúvida pela
manutenção da glosa, visto que tais bens, presentes em etapa posterior ao processo produtivo,
não podem ser enquadrados como insumos”. (destacamos)
Para o presente tema foram apresentados como paradigmas os Acórdãos no 3003-
000.038 e 3302-007.161.
O Acórdão n.o 3003-000.038, proferido pela 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de
Julgamento, não pode ser admitido como paradigma devendo ser aplicada a vedação constante do
art. 118, §12, inciso I do RICARF, instituído pela Portaria MF n.o 1.634/23.
Quanto ao acórdão n.o 3302-007.161, não vislumbro similitude fática com o
acórdão recorrido.
Com efeito, trata-se no Acórdão recorrido de análise de PER/DCOMP, enquanto no
acórdão paradigma cuidava-se da análise de auto de infração.
Cumpre destacar que nenhum dos acórdãos (recorrido e paradigma) trazem em
suas ementas menção quanto ao direito creditório paras contribuições sociais relativo aos
dispêndios com lacres e pallets.
Ademais, no acórdão paradigma houve prova da utilização e essencialidade destes
materiais no processo produtivo da recorrente e sua utilização como embalagens para o
transporte e manutenção da qualidade do produto final, conforme pode ser depreendido dos
seguintes trechos do voto:
(...)
II.2.3.15 Tambor e material de embalagem
O tambor tratado nesse tópico, nada mais é do que um recipiente utilizado para a
armazenagem de subprodutos e resíduos do processo produtivo, que em virtude
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900146/2015-32
8
dos serviços de manutenção e limpeza efetuados no parque fabril, devem ser
acondicionados para seu transporte.
O recipiente, como dito serve tanto para a remoção quanto para a armazenagem
de produto final, possibilitando seu acondicionamento adequado e transporte
seguro.
A recorrente utiliza-se ainda de sacarias, sacos, papel extensível, big bags, mag
bags, bulk liner, injetor, sacas para big bags, paletes, container/contendor flexível,
bobinas/filme/filme stretch, etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas para
afixação nas embalagens, marcadores e tinta específica para impressoras,
braçadeiras, caixa de papelão, filmes, fitas, colas, lacres, fios de algodão e
poliester, barbante, lonas, papelão.
Como podemos observar, levando em consideração a análise dos documentos
juntados aos autos e laudo do IPT, referidos materiais são utilizados como
embalagens para transporte e manutenção da qualidade do produto final a ser
comercializado pela recorrente.
Destarte, considerando que os materiais aqui relacionados subsumem-se ao atual
conceito de insumo, devido sua relevância ao processo de produção da
recorrente, necessária se faz a reversão da glosa dos créditos realizada pela
fiscalização. (destacamos)

No acórdão recorrido, por seu turno, foi consignado que os lacres de segurança não
são utilizados nos produtos fabricados pela Recorrente, mas nas carretas, com o objetivo de
garantir a inviolabilidade da carga transportada, tendo o Relator consignado não vislumbrar
qualquer inviabilidade à produção da acrilonitrila caso ausente o lacre de segurança.
Quanto aos pallets, o acórdão recorrido consigna não decorrer a sua utilização de
qualquer exigência sanitária.
Assim, não resta configurada a similitude fática mínima necessária ao
conhecimento do Recurso Especial, razão pela qual não o conheço neste tópico.

2. Despesas portuárias, inclusive transporte/movimentação, armazenagem,
despesas de embarcação e administrativas

A decisão recorrida (conforme se pode atestar no item 2.4 do voto do acórdão
recorrido) entendeu que deveriam ser mantidas as glosas relativas às despesas portuárias,
inclusive transporte/movimentação, armazenagem, despesas de embarcação e administrativas,
conforme se pode verificar nos trechos do voto abaixo transcritos:
(...)
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900146/2015-32
9
Nesse aspecto, parece a recorrente demandar um conceito de insumo mais afeto
ao imposto de renda (aliás, a empresa expressamente cita, nesse item, a
legislação do IR), que não é o aqui adotado, nem o apregoado de forma vinculante
pelo STJ, que não perde o norte da legislação das contribuições não cumulativas,
ligadas à produção de bens e à prestação de serviços da empresa, e não a
quaisquer atividades da empresa (como as “despesas administrativas”, em geral,
e as posteriores à produção, tanto que para os fretes de venda a previsão legal se
encontra em inciso diverso do referente a insumos).
O conceito de insumos, como aqui já destacado, não é tão amplo como deseja a
defesa, e a previsão legal referente a fretes e armazenagem (inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003) não inclui rubrica descrita como “despesas portuárias”,
indicadas nos conhecimentos de transporte, e não justificadas detalhadamente
pela recorrente, que se limita a entende-las como “insumos” em sentido lato.
Seja em relação a despesas portuárias, ou despesas administrativas, esta turma
de julgamento, bem assim outras, inclusive a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), já se manifestaram pela impossibilidade de tomada de crédito:

Para o presente tema foram apresentados como paradigmas os Acórdãos no 3302-
005.844 e 9303-008.304.
No acórdão n.o 3302-005.844 foi decidido que as despesas portuárias deveriam dar
direito ao crédito das contribuições sociais, conforme trechos abaixo transcritos:
Diferentemente do decidido no v. acórdão, entendo que a glosa deve ser
revertida em relação aos bens e serviços abaixo citados, uma vez que se trata de
custos incorridos na atividade empresarial da Recorrente, saber:
(...)
C) Serviços como dedetização, ensacamento, carregamento, limpeza, manutenção
de big bags, análises químicas em óleos, calibração de balança, despesas com
deslocamentos, transporte de resíduos industriais, manutenção em veículos,
caminhões e tratores, serviços com exp do exportação, despesas portuárias
(exceto as de armazenagem)”

Neste mesmo sentido foi a decisão no acórdão n.o 9303-008.304 conforme trecho
da ementa abaixo:
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, geram
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900146/2015-32
10
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral.

Desta forma, verificando haver similitude fática entre os arestos paragonados,
conheço do Recurso Especial neste tópico.

3. Despesas com frete e armazenagem de insumos importados
Colhe-se do voto condutor do Acórdão recorrido os fundamentos que levaram à
manutenção da glosa dos créditos com relativos às despesas com frete e armazenagem de
insumos importados:
No que se refere a créditos demandados em relação a despesas de frete e
armazenagem de insumos importados, a confusão é patente por parte da defesa,
pois tais despesas não se enquadram nem no inciso referente a insumos (por
força de disposição legal expressa, referida no julgamento de piso – § 3o, inciso I,
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003) nem no referente a
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, como destacou a
DRJ (ou seja, ao contrário do que afirma a recorrente, o inciso IX é restrito à venda
por parte da empresa, não tratando de importação – que corresponde a uma
compra pela empresa). No mais, a jurisprudência colacionada pela defesa trata de
situação distinta da especificamente analisada nestes autos.

Para o presente tema foi apresentado como paradigma o Acórdão no 3301-004.392,
cuja ementa trago à colação, naquilo que interesse ao tópico ora analisado:
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
IMPORTAÇÃO. Comprovada a essencialidade no processo de industrialização de
bens destinados à venda, é possível a apuração de crédito da não-
cumulatividade do PIS, na modalidade aquisição de insumos, dos dispêndios da
pessoa jurídica com: a) armazenagem de insumos importados no recinto
alfandegário; b) fretes dos insumos importados do recinto alfandegário até o
estabelecimento industrial e c) contratação de empresa terceirizada para
disponibilização de mão de obra temporária aplicada diretamente no processo
industrial.

Desta forma, verificando haver similitude fática entre os arestos paragonados,
conheço do Recurso Especial neste tópico.

Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900146/2015-32
11
4. Gastos com demanda de energia elétrica

Nessa matéria a decisão recorrida (conforme se pode atestar no item 2.2. do voto
do acórdão recorrido) entendeu que “(...) está aqui a tratar de tomada de crédito demandada com
fundamento no inciso III/IX do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que
versam sobre energia elétrica “consumida no estabelecimento da pessoa jurídica”, e que nenhum
dos precedentes citados, das turmas especiais do CARF, versa exatamente sobre o assunto. Aliás,
ao tratar exatamente do tema da “demanda contratada”, turma especial deste CARF
recentemente negou o direito ao crédito (...)”. E, ainda, que “não estão sendo glosados pela
fiscalização valores referentes a energia elétrica consumida no estabelecimento da pessoa jurídica,
mas apenas os valores referentes a ‘demanda’, que, reitere-se, independe das medições de
consumo, como se lê no próprio contrato anexado aos autos”.

Para o presente tema foi apresentado como paradigma o Acórdão no 3302-006.910,
assim ementado quanto ao tema que interessa nesta matéria:
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS ENCARGOS
PELO USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA
ELÉTRICA E CONTRATO DE DEMANDA. DIREITO AO CRÉDITO.
Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos podem ser descontados créditos
sobre os encargos com demanda contratada de energia elétrica e pelo uso dos
sistemas de transmissão e distribuição da energia elétrica produzida pelo
contribuinte ou adquirida de terceiros.

Desta forma, verificando haver similitude fática entre os arestos paragonados,
conheço do Recurso Especial neste tópico.

Do mérito

1. Despesas portuárias, inclusive transporte/movimentação, armazenagem,
despesas de embarcação e administrativas na operação de venda

A Contribuinte alega que as despesas portuárias (atividades de embarque,
movimentação, transporte, serviços administrativos, de estadia e de proteção de tanques para
armazenamento – inertização com nitrogênio), “devem sim conferir direito ao crédito, posto que
absolutamente necessárias para que o produto deixe a fase de produção e seja posto à venda,
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900146/2015-32
12
adequando-se com esmero ao conceito de insumo crivado no art. 3o, inciso II das Leis 10.833/03 e
10.637/02”.
Em seu entendimento tais despesas configuram “serviços indispensáveis à
colocação da acrilonitrila produzida para venda”, devendo tal crédito ser enquadrado no inciso IX
do art. 3o das Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03.
Conclui seu raciocínio afirmando que “resta indubitável que as despesas realizadas
serviços portuários e de estadia nas operações de exportação (inclusive
movimentação/transporte, embarque e administrativas) devem conferir crédito de PIS e COFINS”.
Trata-se a Recorrente de empresa que se dedica, dentre outras atividades, à
produção e comercialização de acrilonitrila e seus subprodutos ácido cianídrico e acetonitrila.
Analisando a peculiaridade desses serviços demandados no porto, entendo que não
há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam insumos do processo
produtivo para a produção de acrilonitrila e seus subprodutos. Explico.
Primeiro porque são serviços pagos e prestados/realizados após o encerramento do
processo produtivo. Segundo, por não se encaixarem no conceito de insumo quanto aos fatores
essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou do serviço) e
relevância (integre ou faz parte do processo de produção), na linha em que decidiu no Recurso
Especial no 1.221.170/PR, do STJ.
Saliente-se ainda que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição legal
e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Por fim, concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem com
despesas que podem ser caracterizadas como fretes ou a armazenagens na operação de venda, de
que trata o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 e que, portanto, não há previsão legal para
o creditamento desse tipo de despesa.
À vista do exposto, é de se negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte nesta matéria.

2. Despesas com frete e armazenagem de insumos importados

Quanto à possibilidade de crédito das contribuições PIS e COFINS na hipótese de
despesas de armazenagem, sorte não assiste à Recorrente.
A propósito veja-se o decidido por este Colegiado no Acórdão n.o 9303-014.426, da
relatoria do I. Conselheiro Rosaldo Trevisan, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004 CRÉDITOS. INSUMOS.
CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. O conceito
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900146/2015-32
13
de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve ser compatível com o
estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (atrelado à
essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica exercida). CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO
DE INSUMOS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS.
CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA
AUTÔNOMA
À
IMPORTAÇÃO.
TRIBUTADOS
PELAS
CONTRIBUIÇÕES.
POSSIBILIDADE. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não
cumulatividade poderão descontar crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com serviços
portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e estiva),
vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma
autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida
contribuição, na sistemática da não cumulatividade.

Do voto do Relator destaco o seguinte trecho, cujas razões de decidir adoto como
se minhas fossem:
Ainda que, na divergência entre as teses aqui confrontadas, entendamos que seja
possível a tomada de créditos para serviços portuários (aqui descritos como
capatazia e estiva) vinculados à operação de importação de insumos, aclaramos
que o efetivo pagamento das contribuições na etapa anterior, de modo (e com
tratamento tributário) apartado do referente aos bens importados, assim como
que o serviços tenham sido contratados de pessoa jurídica brasileira, são, pela
legislação de regência, condição sine qua non para a fruição de tais créditos, que
não são um benefício fiscal (ou um crédito presumido), mas apenas uma
manifestação da não cumulatividade inerente às contribuições.
Assim, não basta que o Contribuinte tenha alegado que tais serviços (diga-se,
prévios ou contemporâneos à própria aquisição, dependendo da modalidade de
importação adotada) são necessários à obtenção do produto final que
industrializa. Há que se ter convicção de que tais serviços foram efetivamente
contratados pelo Contribuinte junto a pessoas jurídicas brasileiras (art. 3o, § 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) e que foram objeto de tributação pelas
contribuições, na sistemática da não cumulatividade.
(...)
Portanto, os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos
como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e
contratados junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma autônoma a tal
importação, e que tenham sido efetivamente tributados pela COFINS, asseguram
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900146/2015-32
14
apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não
cumulatividade.

Desta forma, uma vez comprovada a assunção, pela Contribuinte, dos gastos
relativos à armazenagem e frete dos insumos importados, desde o porto até o seu
estabelecimento industrial, deve ser dado provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

3. Gastos com demanda de energia elétrica

Nesta matéria, sorte não assiste à Recorrente, haja vista a consolidada posição
desta Câmara Superior quanto ao reconhecimento do direito a crédito exclusivamente da energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, conforme se depreende do Acórdão
n.o 9303-014.155, cuja ementa dispõe:
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, somente
gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.

Do voto vencedor, da lavra a i. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, colho as
seguintes razões de decidir que adoto como se minhas fossem:
Ouso divergir quanto à tomada de crédito de COFINS sobre a energia elétrica
demanda contratada.
(...)
A diferenciação entre os conceitos de demanda contratada de energia elétrica e
energia elétrica consumida tem reflexos na aplicação do art. 3o, IX, da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o, III, da Lei no 10.833, de 2003, portanto cabe
diferenciar uma da outra.
O art. 2o, inciso XXI, da Resolução no 414/2010, da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) conceituava demanda contratada como sendo a demanda de
potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela
distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados
em contrato, e que devia ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o
período de faturamento, expressa em quilowatts (kW):
XXI - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega,
conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900146/2015-32
15
integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de
faturamento, expressa em quilowatts (kW).
No mesmo sentido, o art. 2o, inciso XII, a Resolução Normativa ANEEL no
1.000/2021, que revogou a Resolução no 414/2010:
XII - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão,
conforme valor e período de vigência fixados em contrato, em kW
(quilowatts); A partir desse conceito, verifica-se que a demanda contratada
representa energia elétrica que pode não circular efetivamente para o
estabelecimento consumidor, que consta em contrato no qual a
concessionária se obriga a disponibilizá-la continuamente. Assim, o
pagamento garante a disponibilização de uma quantidade de demanda de
energia pré-determinada, ou seja, a operação da empresa fica garantida em
termos de energia.
Os valores pagos a título de demanda contratada e os valores pagos a título de
utilização do sistema de distribuição não são energia consumida, mas sim o
montante pago pelo usuário à concessionária para deixar disponível a rede (meio)
para o consumo de energia elétrica.
Por sua vez, a energia elétrica consumida é a quantidade de kWh (quilowatt-hora)
ou MWh (megawatt-hora) efetivamente utilizada em uma unidade consumidora
em um determinado período de tempo. A energia elétrica consumida é aferida
após a medição, que é processo realizado por equipamento que possibilita a
quantificação e o registro de grandezas elétricas associadas ao consumo.
Em resumo, a principal diferença entre energia elétrica consumida e demandada
está na natureza da medição: o consumo refere-se à quantidade total de energia
efetivamente utilizada em kWh ou MWh, enquanto a demanda diz respeito à
potência máxima requerida em kW ou MW durante um determinado período de
tempo.
A não-cumulatividade do PIS e da COFINS têm regramento próprio, como
determina o artigo 195, §12 da Constituição Federal, utilizando a técnica que
determina o desconto da contribuição de determinados dispêndios estabelecidos
pelo legislador ordinário.
Assim, os arts. 3° da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003 enumeram
taxativamente (“numerus clausus”) os dispêndios sobre os quais é possível a
constituição de créditos a serem descontados, não sendo possível a interpretação
extensiva, que implique em alargamento de hipóteses não admitidas pelo
legislador.
Como visto, o exame dos dispositivos legais revela que a legislação somente prevê
a hipótese de apropriação de créditos vinculados a dispêndios com a energia
elétrica consumida, e não a dispêndios com a demanda de energia elétrica
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.265 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900146/2015-32
16
contratada. Entender de forma diversa implica em ampliação da hipótese legal de
creditamento.
(...)
Por conseguinte, por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos
vinculados à demanda de energia elétrica contratada pela pessoa jurídica.
Em suma, nos termos do inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, somente gera
direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.

À vista do exposto, é de se negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte nesta matéria.

Dispositivo

Por todo o exposto, voto conhecer parcialmente, deixando de conhecer quanto aos
pallets e lacres de segurança, e na parte conhecida dar parcial provimento ao Recurso Especial
interposto pela Contribuinte, reconhecendo o direito ao crédito sobre armazenagem e frete dos
insumos importados.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 2136
DF CARF MF
Original